Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704163-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MURILO ALVES DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão que determinou aplicação de multa por descumprimento de obrigação de fazer, fixou valor de lucros cessantes mensais e fixou nova multa diária. O capítulo da decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 146902367): Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por MURILO ALVES DE FREITAS em face de FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. A sentença de ID n. 99345937 julgou procedente o pedido do autor, para: 1) CONDENAR o Réu na obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB, no domínio (https://www.instagram.com/mkshoesbsb/) na plataforma “Instagram”; 2) CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) referente às vendas que o Autor deixou de concretizar do período de 10/02/2021 até a data do efetivo restabelecimento do perfil no Instagram com base nos extratos juntados na petição ID 94274504; 3) CONDENAR o Réu ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada pelos índices oficiais, desta data (Enunciado no 362 da Súmula do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês da data da citação (artigo 405, do Código Civil); 4) CONDENAR o réu ao pagamento de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação. O Eg. TJDFT, por meio do acórdão de ID n. 122597920, reduziu o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00. A decisão de ID n. 126336403 fixou a multa no valor de R$ 3.000,00 para caso de descumprimento da obrigação de fazer prevista no tópico "1" do dispositivo da sentença. Estes são os termos da condenação. O valor da condenação por danos morais e honorários de sucumbência sobre os danos morais já foi depositado voluntariamente pela requerida, conforme ID n. 122597940, no valor de R$ 7.000,00. A quantia de R$ 7.000,00 já foi liberada para o credor, conforme ID n.127042044. Dessa forma, a condenação de danos morais e os honorários sobre ela incidentes está devidamente quitada. O feito deve prosseguir em relação ao cumprimento da obrigação de fazer para o restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB, bem como em relação à liquidação de sentença para fixação dos lucros cessantes. Passo à análise das questões pendentes nos autos. 1. Dos embargos de declaração opostos em ID n. 141202982 Rejeito os embargos declaratórios aviados à míngua de omissões, obscuridades ou contradições a sanar. As razões do inconformismo do embargante devem ser objeto da via recursal própria. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 2. Da multa por descumprimento da obrigação de fazer A decisão de ID n. 126336403 fixou a multa no valor de R$ 3.000,00 para caso de descumprimento da obrigação de fazer prevista no tópico "1" do dispositivo da sentença, consubstanciada no restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB, no domínio (https://www.instagram.com/mkshoesbsb/) na plataforma “Instagram". Desde a sentença, não houve o cumprimento da obrigação de fazer. Em ID n. 135513258 a requerida informou a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer. Em ID n. 140498036, novamente, foi oportunizado à requerida o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena da incidência da multa, o que não foi feito. Assim, considerando que a decisão de restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB, no domínio (https://www.instagram.com/mkshoesbsb/) na plataforma “Instagram" não foi cumprida, aplico à requerida multa no valor de R$ 3.000,00, prevista em ID n. 126336403. 3. Da liquidação de sentença em relação aos lucros cessantes A sentença de ID n. 99345937 julgou procedente o pedido do autor, para, dentre outras coisas, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), a ser calculada em liquidação de sentença. O objeto dos lucros cessantes são as vendas que o autor deixou de concretizar do período de 10/02/2021 até a data do efetivo restabelecimento do perfil no Instagram com base nos extratos juntados na petição ID 94274504. O autor apresentou pedido de liquidação de sentença no ID n. 127874575. A decisão de ID n. 133704977 determinou ao autor apresentar planilha, a fim de organizar os valores indicados nos extratos de ID n. 127874579 - Pág. 1 a 45, para demonstrar a média de faturamento dos últimos 3 (três) meses antes da interrupção do perfil no Instagram. Em manifestação de ID n. 136044302, o autor apresentou planilha indicando a média de faturamento dos últimos 3 (três) meses antes da interrupção do perfil no Instagram, que sustenta alcançar o patamar de R$ 2.404,75 mensais. Impugnação apresentada pela requerida no ID n. 138546868. Decido. Conforme decisão de ID n. 133704977, restou estipulado que a "indenização, nos termos do item "2" da sentença de ID n. 99345937 será fixada de acordo com a média de faturamento dos últimos 3 (três) meses antes da interrupção do perfil no Instagram." O autor apresentou planilhas organizadas em ID n. 136044302 - Pág. 2 e 3, que refletem os valores indicados nos extratos bancários de ID n. 127874579 - Pág. 1 a 45. De acordo com as planilhas, o faturamento de dezembro de 2020 foi de R$ 8.907,36, de janeiro de 2021 foi de R$ 3.642,42 e fevereiro de 2021 foi de R$ 5.485,90, o que dá uma média de R$ R$ 6.011,89. Com o abatimento de 40% sobre os custos da atividade, o valor médio de faturamento indicado foi de R$ 2.404,75. Dessa forma, considerando que os valores indicados encontram amparo nos extratos bancários anexados no ID n. 127874579 - Pág. 1 a 45, não merece acolhida a impugnação de ID n. 138546868. Ante o exposto, torno líquido o tópico "2" do dispositivo da sentença de ID n. 99345937, para fixar o valor dos lucros cessantes no valor mensal de R$ 2.404,75, referente às vendas que o autor deixou de concretizar em razão do cancelamento da conta. Nos termos da condenação, portanto, é devido pela requerida o valor mensal de R$ 2.404,75, desde 10/02/2021 até a data do efetivo restabelecimento do perfil no Instagram, o que ainda não ocorreu. 4. Da alegada impossibilidade da obrigação de fazer e da majoração da multa Em ID n. 135513258 a requerida informou a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer, sob alegação de que a conta foi permanentemente deletada do Instagram, conforme documento de ID n. 135513259, não havendo a possibilidade de se restabelecer esta conta. Ora, a informação de que a conta foi permanentemente deletada do Instragam é justamente o que motivou o ajuizamento da presente demanda, que culminou no reconhecimento da responsabilidade da requerida em restabelecer a conta permanentemente deletada, nos termos da sentença. Ademais, o documento de ID n. 135513259 é genérico e não é suficiente para demonstrar a inviabilidade técnica para o restabelecimento da conta do autor, uma vez que não aponta a causa ou a inviabilidade técnica para atendimento do comando. Não me parece crível que uma das maiores empresas do mundo no ramo de tecnologia e redes sociais não detenha mecanismos internos para reativar contas excluídas indevidamente. Assim, rechaço por completo a justificativa apresentada em ID n. 135513259. Analisando a jurisprudência pátria (STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.595.492 - SP - 2019/0296749-7), exemplificada pelos julgados anexados pelo autor em ID n. 139011368, é possível concluir que é prática comum, por parte da requerida, a recalcitrância para atender às ordens judiciais que determinam a reativação de contas indevidamente excluídas. Notadamente, as contas somente são reativadas pela requerida após a aplicação de multas estratosféricas, o que denota sua desídia para com o Poder Judiciário Brasileiro. Tal fato não pode passar desapercebido. Assim, entendo ser o caso de majorar a multa prevista, para caso de descumprimento da obrigação de fazer. A multa deve incidir até que a requerida comprove a inviabilidade técnica para o restabelecimento da conta do autor. Intime-se pessoalmente a requerida para cumprir a determinação de obrigação de fazer, consubstanciada no restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB, no domínio (https://www.instagram.com/mkshoesbsb/) na plataforma “Instagram”, no derradeiro prazo de 5 dias. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, para caso de descumprimento. Em sendo comprovada, de forma inconteste, a inviabilidade técnica para o cumprimento da obrigação de fazer, ou, caso a incidência da multa alcance o limite acima estabelecido, o autor deverá converter a ação de obrigação de fazer em perdas e danos. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos porá termo tanto na incidência da multa, como na incidência dos lucros cessantes, já que a condenação não pode gerar efeitos ad eternum. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar andamento ao feito, apresentando planilha atualizada do débito, tanto em relação à multa aplicada, como em relação aos lucros cessantes ora fixados, além dos honorários de sucumbência que incidirem sobre o débito, no prazo de 15 dias. Intime-se o requerido via sistema, eis que parceiro eletrônico, acerca da majoração da multa, conforme determinado no tópico "4" desta decisão. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a obrigação de reativar a conta @MKSHOESBSB é inexequível, porque a referida conta foi removida permanentemente no serviço Instagram. Defende a resolução da obrigação sem culpa do provedor. Caso contrário, pede pela conversão da obrigação em perdas e danos, nos termos do art. 248 do CC. Requer a exclusão da multa por descumprimento, ao afirmar que é inviável a reativação da conta do agravado, nos termos do art. 537, §1o, II, do CPC. Subsidiariamente, pede pela redução da multa e pelo afastamento da fixação de lucros cessantes no valor de R$2.404,75. Afirma que o agravado não comprovou o efetivo prejuízo em razão de vendas não realizadas. Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento pelo colegiado. No mérito, requer seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação de reativação da conta, sem culpa do Facebook e o consequente afastamento das astreintes. Subsidiariamente, pede resolução da obrigação e conversão em perdas e danos, assim também, a redução da multa, à luz do que dispõe o art. 537, §1o, I e II, do CPC. Por fim, requer seja excluída a condenação por lucros cessantes sob a alegação de que o agravado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC). O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que o perfil do agravado foi removido/bloqueado sob a alegação de que o mesmo teria desrespeitado os termos de utilização do Instagram em razão de violação do direito de propriedade intelectual de terceiro. No entanto, a sentença condenou o agravante na obrigação de fazer consubstanciada no restabelecimento da conta denominada @MKSHOESBSB na plataforma do Instagram, bem como, ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), pelo período de 10/02/2021 até a data do efetivo restabelecimento do perfil no Instagram, além de danos morais. A sentença foi confirmada em recurso de apelação, tendo sido modificada apenas quanto ao dano moral, que foi reduzido para R$3.000,00. Iniciada a fase de liquidação de sentença, o agravante juntou aos autos resposta da empresa Meta Platforms, Provedor de aplicações do Instagram (ID 135513259, dos autos de referência), contendo a seguinte informação: “Prezados Senhores, Fazemos referência ao seu pedido relacionado ao processo número 0702512- 93.2021.8.07.0005, em curso perante a Vara Cível de Platina, no Distrito Federal. De acordo com seu pedido, o Juízo acima mencionado determinou o reestabelecimento da Conta do Instagram indicada abaixo: • https://www.instagram.com/mkshoesbsb/ No entanto, uma busca diligente revelou que esta Conta foi permanentemente deletada do Instagram. Nós lamentamos informar que não há possibilidade de reestabalecer esta Conta do Instagram. Atenciosamente” O agravante sustenta a impossibilidade de reativação da conta do agravado, pelo que requer, não somente a resolução da obrigação, mas a exclusão/minoração da multa por descumprimento, além de discordar do valor fixado a título de lucros cessantes. Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, verifica-se que não apresentou documentos que atestem o alegado impedimento fático, jurídico ou técnico de reativação do perfil do agravado, mas apenas a mencionada carta-resposta. Nessas circunstâncias, em cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator